Tribunal: TJMT
Processo: 1008632-04.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008632-04.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MILTON DA SILVA FILHO - CPF: 055.290.141-51 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

E
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LIMITAÇÃO AO VALOR NEGATIVADO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 142902255), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto,
condenando o reclamante ao pagamento do débito no valor de valor de
R$ 1.720,08 (um mil, setecentos e vinte reais e oito centavos), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé pelo reclamante, condenando-o ao pagamento da multa de 9% (nove por cento), bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$
211,00 (duzentos e onze reais),

que afirma desconhecer, uma vez que não possui vínculo com a reclamada.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade das negativações, em razão da inadimplência pelo reclamante referente à UC sob o no
2718435.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo
e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
, sendo que ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

“(...)
A controvérsia dos autos cinge-se em apurar a existência de relação jurídica que vincule o Autor a UC no 6/2718435-7 instalada na Rua das Dalias, 295, Jardim Imperial (id. 88745371 e 88745373) que originou a negativação questionada.

Em que pese o Autor negue veementemente possuir vinculo jurídico com a Ré uma simples consulta no site do TJMT retornará certidões lavradas nos autos no 12028-50.2015.811.0015 (cód. 240023) em 07/08/2019 e 03/10/2019 no qual o Autor afirma residir no endereço em questão. Ainda, consta certidão lavrada em 29/10/2019 indicando que a pessoa de MARCIA REGINA ROSA DE CAMARGO, cujo nome estampa o atual comprovante de endereço (id. 84691774) também residia no mesmo endereço, conforme se vê dos

prints anexados na sentença singular (id. 142902255).

De forma escorreita o Autor esclarece que, por mais usuários que existam em um imóvel apenas um deles será o responsável pela fatura de consumo. Todavia, não trouxe aos autos qualquer comprovação que, quando residia no imóvel em questão quem seria o titular da fatura de energia elétrica.

Há idônea prova documental evidenciando o liame subjetivo que conecta as partes, bem como diante de tais circunstâncias, é inequívoco que a parte Autora incorreu em litigância de má-fé alterando a verdades dos fatos. Evidenciada a relação jurídica merece guarida o pedido contraposto.

(Destaquei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do retro mencionado dispositivo legal, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem mora
l.

Por outro lado, a pessoa jurídica pode formular pedido contraposto no procedimento da Lei no 9.099/95, independentemente de não ser microempresa ou empresa de pequeno porte.

Neste sentido dispõe o Enunciado 31, do FONAJE:
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO - DANO MORAL AFASTADO -
PEDIDO CONTRAPOSTO - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se, no ato do corte de energia elétrica, o consumidor ainda se encontrava inadimplente, a conduta da concessionária de serviço público, em suspender o fornecimento energético, se coaduna com o exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados pela prestadora do serviço.
A pessoa jurídica demandada nos Juizados Especiais Cíveis pode formular pedido contraposto
.
(Recurso Cível Inominado no 3559/2010, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/06/2011) (grifei)

No entanto, há que se fazer algumas ponderações. O artigo 31, da Lei no 9.099/95, dispõe:

Art. 31 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
. (grifei)

No caso, considerando que a presente demanda se restringe à discussão acerca da legalidade da negativação demonstrada na inicial,
tem-se que é devida a condenação da parte autora ao pagamento somente do débito discutido na exordial, no valor de
R$ 211,00 (duzentos e onze reais), contrato 0002718435201910
.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração dos fatos pela parte autora, devida a condenação a título de multa por litigância de má-fé, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
limitar
o pedido contraposto ao valor de
R$ 211,00 (duzentos e onze reais)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022